Tribunal: TJSP
Processo: 1012945-14.2016.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Ação ordinária – Servidor da Municipalidade de Taubaté – Contratação temporária - Pretensão ao recebimento de verbas rescisórias previstas no regime celetista – Inadmissibilidade – Precedentes - Sentença de improcedência da ação – Recurso desprovido.